Tribunal: TJMT
Processo: 1034879-30.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034879-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAERCIO DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 688.947.591-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Voto pela aplicação da teoria da causa madura e, no mérito, pela improcedência da demanda. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo ante a ocorrência da coisa julgada, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, OPINO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a ocorrência da coisa julgada, com fundamento no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

Também CONDENO o autor a litigância de má-fé, com fulcro nos arts. 31 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95, arts. 81 e 487, inc. I, do CPC e Enunciado 136 FONAJE, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC).

Por fim, com respaldo no “ENUNCIADO 114 FONAJE - A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”, desde logo indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência, ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé, também nas custas processuais.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o débito discutido nos autos
PJE nº 1005633-86.2023.8.11.0001, distribuído em 07/02/2023, que tramitou no 5º Juizado Especial Cível desta Comarca e transitou em julgado em 30/05/2023, é diverso do discutido na presente ação
.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial com a declaração de inexistência do débito e a condenação da arte promovida ao pagamento da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE SUPOSTA COISA JULGADA – EXTINÇÃO INDEVIDA – DÉBITOS DISTINTOS - CAUSA MADURA – ARTIGO 1.013,
§ 3º DO CPC -

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Primeiramente, importante registrar que é indevida a extinção pela coisa julgada, tendo em vista que
o débito discutido nos autos nº
1005633-86.2023.8.11.0001
, se refere ao
contrato nº 0002981259202101, no valor de R$ 202,07 (duzentos e dois reais e sete centavos), de 14/01/2021
, e os débitos discutidos nos autos em questão se referem aos
contratos nº 0002981259202102 (R$ 161,81) e nº 0007173691202102 (R$ 103,32).

Ademais, afastada a extinção pautada no artigo 485 do CPC e, estando a causa madura para o julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, nos termos do artigo 1.013 § 3º do CPC.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a origem do débito questionado.

Em análise ao lastro probatório trazido em sede de contestação
, tenho que a parte ré logrou êxito em demonstrar a origem do débito através de
histórico de pagamento, histórico de ordens de serviço e ficha cadastral
,
sendo as provas suficientes para comprovar a higidez da negativação
.

Logo, tenho que devida a negativação, tendo a parte promovida agido no exercício regular do direito.

Nesse sentido:
“E M E N T A - AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto, condenando a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos que comprovam a cessão de crédito e a origem do débito questionado.

Havendo comprovação da contratação se torna imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Ocorrendo a alteração da verdade dos fatos, é devida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1027577-78.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).”

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a extinção do feito por necessidade de perícia e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos moldes do art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgo
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024